Tribunal: TJBA
Processo: 8001257-34.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001257-34.2024.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ORQUIDEA DE LIMA MACEDO Advogado(s): PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, ITAMAR JOSE FAIM DE FREITAS APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s):JOSE ANTONIO MARTINS, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE PLANO ODONTOLÓGICO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS PELA NOVA SISTEMÁTICA DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por aposentada contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em face de ODONTOPREV S.A., para declarar a inexistência de débito e de contrato de plano odontológico, condenar a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de sua conta corrente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A apelante requer a majoração do montante indenitário para R$ 20.000,00 e a elevação dos honorários sucumbenciais para 20%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber, preliminarmente, se o recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) saber se o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais em razão de descontos indevidos em conta bancária de benefício previdenciário comporta majoração; e (iii) saber se o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser elevado para 20% sobre o valor da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de ofensa à dialeticidade, visto que a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença objeto de seu inconformismo. 4. Diante da alegação de inexistência de relação jurídica, incumbia à empresa fornecedora demonstrar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu, restando configurada a falha na prestação do serviço e a responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC). 5. O desconto indevido diretamente em conta utilizada para recebimento de benefício previdenciário de natureza alimentar de consumidora idosa e lavradora extrapola o mero dissabor, ensejando dano moral. 6. O montante de R$ 3.000,00 arbitrado na origem mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem gerar enriquecimento sem causa. 7. Mantém-se o percentual de 10% para os honorários de sucumbência, considerando que a demanda é de baixa complexidade, amparada em matéria pacificada e que prescindiu de dilação probatória complexa (art. 85, § 2º, do CPC). 8. Altera-se, de ofício, a incidência dos consectários legais por ser matéria de ordem pública: até o dia 29.08.2024 aplica-se apenas a taxa Selic (Tema 1368 do STJ); a partir de 30.08.2024, data de vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária será pelo IPCA e os juros de mora seguirão a taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária. IV. Dispositivo 9. Rejeitada a preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade. Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada de ofício para adequar juros e correção monetária. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 85, § 2º, 373, II, e 1.010; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 259.816/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 22.08.2000; STJ, REsp nº 2199164/PR (Tema 1368), Primeira Seção. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001257-34.2024.8.05.0141, em que figuram, como apelante, ORQUIDEA DE LIMA MACEDO e, como apelada, ODONTOPREV S.A.. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, modificando a sentença, de ofício, quanto aos consectários legais, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA